Tribunal: TJDFT
Processo: 0740014-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740014-15.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA, FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA APELADO: TH MACHADO CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Em suas razões recursais (ID 27459618), as apelantes, FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA e FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL, pleitearam a concessão da gratuidade de justiça, motivo pelo qual deixaram de comprovar o recolhimento do preparo. Anexaram os documentos de IDs 27459619 a 27459621. No entanto, verifica-se que a gratuidade de justiça já foi indeferida na primeira instância, em decisão recente, proferida em 16/04/2021 (ID 27459604). Os réus, ora apelantes, insurgiram-se contra o indeferimento do benefício por meio do Agravo de Instrumento no 0713895-83.2021.8.07.0000, de minha Relatoria, que foi conhecido e não provido pela 6a Turma Cível, em 21/07/2021. Inclusive, importante salientar que os mesmos argumentos apresentados no recurso de apelação foram expostos no agravo de instrumento. Assim, não existe qualquer alteração fática ou jurídica que justifique a modificação do entendimento já proferido, cujos fundamentos reitero na presente decisão. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova contidos nos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso de pessoa jurídica, ao contrário, o deferimento da gratuidade de justiça depende de prova da efetiva insuficiência e não apenas de alegação, nos termos do enunciado sumular no 481 do Superior Tribunal de Justiça: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No entanto, diferentemente do que argumentam as apelantes, sociedade sem fins lucrativos não se confunde com o conceito de hipossuficiente financeiro, descrito no artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. A hipossuficiência, para fins de concessão da benesse da justiça gratuita, consiste na situação financeira que não permite à parte arcar com os custos do processo sem prejuízo da sua subsistência. A atuação filantrópica, por sua vez, quer dizer que a sociedade não divide lucros com os seus sócios, e não que inexistam lucros. Logo, o argumento apresentado não é suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça. E, por mais que tenha sido alegada a atuação deficitária, verifico que, no encerramento do ano de 2020, a FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA – FUC possuía o valor de R$17.060.028,00 (ID 27459611, página) a título de caixa e equivalentes de caixa e a FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL o valor de R$2.408.092,53 (ID 27459600, página 1). Portanto, é evidente que as recorrentes possuem recursos suficientes para arcar com os custos do processo. Ademais, eventual déficit das recorrentes certamente decorre da desproporção entre as receitas e as despesas realizadas e refere-se a uma questão de gestão financeira, o que não pode ser transferido ao Poder Público por meio de isenção das taxas judiciárias. O ponto central reside no fato de que as apelantes possuem recursos que lhes permitem arcar com as despesas processuais. Frise-se que, consoante destacado pelo Magistrado de origem, o instituto da justiça gratuita é ferramenta de acesso ao Judiciário, e não instrumento para que a parte se exima de eventual condenação em verba sucumbencial. Destarte, no caso dos autos, a condição das apelantes não condiz com a alegada situação de pobreza, em especial quando se analisam os valores das custas cobradas pela Distribuição deste Egrégio Tribunal. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se as apelantes para que, no prazo de cinco dias, promovam o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 23 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator